Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRECATÓRIO RESULTANTE DE AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDSAUDE. ALIENAÇÃO DO CRÉDITO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DEVIDO A CADA SINDICALIZADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. O precatório n. 0007641-24.2010.8.07.0000 foi expedido sob a titularidade do SindSaúde-DF. A assembleia geral extraordinária dos sindicalizados, convocada em conformidade às normas do estatuto social do sindicato, aprovou a alienação do precatório, mediante deságio, pela maioria dos presentes, para o fim de antecipar o recebimento dos valores.
2. O direito de questionar a validade da decisão assemblear não foi exercitado no prazo do art. 179 do Código Civil, de modo que a integralidade dos sindicalizados se vincula e se sujeita à deliberação da assembleia, não sendo possível a desconstituição de seus efeitos.
3. Evidenciada a licitude da alienação mediante deságio do precatório, vez que devidamente respaldada e legitimada na decisão assemblear, não há dano moral a ser compensado, devendo a condenação do sindicato ser limitada ao pagamento do valor da quota-parte na proporção da alienação do precatório.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.